Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe 1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE:
TIAGO GOMES PARANHOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO.
O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017.
Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade.
Agravo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003933-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO GOMES PARANHOS - CPF: 019.330.111-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS –
LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS
–
AGRAVO DESPROVIDO
.

O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017.

Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de agravo de execução
interposto na forma de instrumento por Tiago Gomes Paranhos, qualificado e representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

na pessoa da Dra. Giovanna Marielly da Silva Santos, em face da decisão constante do movimento 21.1 do PEP SEEU 0003863-42.2007.8.11.0064, da 4a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de aplicação de indulto, sob o fundamento de que, tratando-se de três condenações distintas, as penas de todos os crimes devem ser somadas para efeito de concessão do benefício penal.

Por sua vez, o agravante, nas razões do agravo, no id. 79089969, pp. 3-9, estabelece que é possível a concessão parcial do indulto presidencial concedido por meio do Decreto Federal n. 9.246/2017, em relação a apenas duas das três condenações ostentadas, supondo que o art; 12 do referido Decreto é ilegal, “
tendo em vista que, considerando que o Decreto é ato administrativo do Presidente da República
[...]
este não pode contraria o disposto na Lei
” [razões, id. 79089969, pp. 5-6], no caso, o art. 119 do CP, que prevê que a extinção da punibilidade do agente incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, e não pela cumulação de penas.

Pede, ao fim e ao cabo, a retratação da decisão invectivada, e, acaso mantida, o provimento do recurso, concedendo-se ao agravante o indulto previsto no art. 1o do Decreto Federal n. 9.246/2017.

Em contrarrazões [id. 79089968, pp. 1-3], a douta Promotoria de Justiça de origem pugna pelo desprovimento do agravo, com base no art. 12 do Decreto Federal n. 9.246/2017, que obriga a unificação de todas as penas de infrações diversas para efeito de concessão do indulto natalino.

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos [id. 79089967].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 79097459], e o termo de análise de prevenção no id. 79408485 não apontou feitos capazes de atrair a relatoria do recurso a outro membro desta Corte.

A certidão no id. 79408486 assinalou que o processo e julgamento do Agravo independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento
do agravo, sustentando:

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de indulto natalino – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto n. 9246/2017 – Condenações devem ser utilizadas individualmente para efeito do indulto – Improcedência – Requisito objetivo não preenchido – Legalidade do art. 12, do referido Decreto, que determina a soma ou unificação das penas - Limite máximo de pena ultrapassado – Impossibilidade de concessão de indulto – Decisão agravada não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 80230476, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
Tiago Gomes Paranho
cumpre a pena unificada de 19 anos e 06 meses de reclusão, em razão de três condenações distintas, a saber:

a) Ação Penal 0001765-21.2006.8.11.0064, 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 170 dias-multa, nos termos do art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 69, ambos do CP, por fatos ocorridos em 19/11/2005, 23/02/2006, 20/3/2006, 30/3/2006, 01/5/2006 e 06/5/2006, trânsito em julgado final em 28/4/2009 [guia constante do id. 79089971, pp. 3-4];

b) Ação Penal 0001656-65.2010.8.11.0064, cód. 330845, 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, nos termos do art. 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003, fato ocorrido em 20/3/2010, trânsito em julgado final em 19/9/2011 [guia constante do id. 79089971, p. 150];

c) Ação Penal 702.051.987.817, 1a Vara Criminal de Uberlândia/MG, pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, nos termos dos arts. 157, § 2o, I e II, do CP, fato ocorrido em 11/02/2005, transitado em julgado em 25/01/2011.

No curso da execução penal, a defesa postulou, no mov. 15.1, a concessão de indulto em favor do agravante, que, após receber parecer desfavorável, foi indeferido na decisão constante do mov. 21.1 no PEP SEEU 0003863-42.2007.8.11.0064, da 4a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis:

“[...]
como já vem ocorrendo com atos de clemencia soberana anteriores, o decreto 9.246/2017 também previu regra consistente em unificar ou somar ‘as penas correspondentes as infrações diversas’ para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação.

E a questão que se impõe é a limitação de quatro e oito anos constantes no art. 1o.

Ao ver do Juízo, até considerando a vedação à interpretação ampliativa da norma, para não incorrer em usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da CRFB/88, os crimes praticados sem violência ou grave ameaça não estão sujeitos a limitação temporal, a teor do que prevê o art. 1o, I do Decreto 9.246/2017. Contudo, vez por outra, depara-se com a situação de se misturar crime com violência ou grave ameaça – a exemplo de roubo – com crime sem violência – como furto, posse ou porte de arma.

Nesta hipótese em que há essa simbiose – mistura de crimes de natureza diversa -, o Juízo fica limitado ao limite quantitativo estabelecido que, no caso, é de oito anos, em função de uma interpretação sistemática dos arts. 1o e 12 do referido Decreto. Dessa forma, havendo a unificação e superando referido limite, o direito estará automaticamente bloqueado.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o recuperando. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva

[...]

No caso concreto, possível verificar que não assiste ao recuperando o indulto porque as penas superam o limite de oito anos.

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação
” [id. 79089970].

De se ver que o art. 1o, e respectivos incisos, do Decreto Federal n. 9.246/2017, estabelece o limite máximo penal de 08 anos de pena privativa de liberdade para a concessão do indulto natalino, consoante se vê adiante:

“
Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;
[na ADIN 5874/DF, por maioria, o STF reconheceu a constitucionalidade do indulto natalino, trânsito em julgado em 13/11/2020]

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;

IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 , quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo; ou

VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo.

Parágrafo único. O indulto natalino será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que, no curso do cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas de tortura, nos termos da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, reconhecida por decisão colegiada de segundo grau de jurisdição
”.

Note-se, desde logo, que nos crimes cometidos sem grave ameaça ou violência, o indulto independe da quantidade de pena aplicada, sendo obrigatória apenas a observância às frações de pena cumpridas, de acordo com a situação, se primários, reincidentes, praticantes de crimes de tráfico privilegiado, estejam sob liberdade condicional, etc.

Entretanto, nos crimes cometidos com grave ameaça ou violência, o
indulto presidencial levou em consideração a limitação de quatro e oito anos de pena privativa de liberdade a cumprir, além das condições disciplinadas no referido art. 1o, como condição para o benefício
. É o caso dos incisos II e III da norma penal antes referida.

Além disso, para aferição da quantidade de pena aplicada, o artigo 12 do Decreto 9.246/2017 estabeleceu a exigência de unificação de penas no caso de várias condenações, e não será concedido quando se observar a presença de crimes hediondos ou assemelhados em concurso com outros crimes comuns, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, consoante redação do texto legal:

“
Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
”.

O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12,
caput
, do Decreto n. 9.246/2017.

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DE INDULTO NATALINO – RECURSO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CONCURSO ENTRE AS PENAS - IMPROCEDÊNCIA - DECRETO PRESIDENCIAL No. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CONDENAÇÕES – NECESSIDADE DE UNIFICAR AS SANÇÕES PARA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO - AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Se o Reeducando cumpre penas por várias condenações, não é possível a aplicação do indulto natalino por pena individualizada, exigindo-se a unificação, conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, circunstância a inviabilizar a concessão do benefício sem a providencia mencionada
” [TJMT, AgEx PJe 1016273-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/8/2020, Publicado no DJE 31/8/2020].

No mesmo sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. CONCURSO DE CRIMES. INFRAÇÕES DIVERSAS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 12 DO DECRETO N. 9.246/2017. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. ART. 1o DO MENCIONADO DECRETO PRESIDENCIAL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não é cabível a concessão de indulto quando o somatório das penas cominadas ao condenado é superior a 8 anos, conforme o art. 12 do Decreto n. 9.246/2017. Logo, em que pese tenha o reeducando cumprido 1/4 da pena em relação ao delito de tráfico de drogas e 1/3 do previsto no Estatuto do desarmamento, uma vez unificadas as penas dos crimes, nos termos do art. 12 do mencionado decreto, não foi cumprido o requisito objetivo, porquanto ultrapassado o quantum exigido no art. 1o do Decreto n. 9.246/2017, já que o total das penas a ele impostas supera o limite de 8 anos.

2. Agravo regimental desprovido
” [STJ, AgRg no REsp 1908729/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/3/2021, DJe 08/3/2021].

Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade [
lex specialis derogat generalis
].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e NEGO PROVIMENTO
o agravo interposto em favor de
Tiago Gomes Paranho
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021